Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734501-55.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, (ii) as circunstâncias judiciais devem ser valoradas negativamente, e, (iii) deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), mantém-se a condenação. 5. O agente que se encontra no curso de cumprimento de pena e comete um novo delito revela total ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente com a finalidade da ressocialização da pena, sendo idônea a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Considerando que o réu é reincidente e tem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não foi produzida qualquer prova objetiva que demonstrasse sua ciência sobre a origem criminosa dos aparelhos. Defende sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, asseverando indevida inversão do ônus da prova; c) artigo 59 do CP, alegando que a fundamentação adotada para justificar a majoração da pena-base foi genérica e desprovida de elementos concretos extraídos dos autos. Enfatiza o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, ante a ausência de motivação concreta; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, ressaltando que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, foi substituída por penas restritivas de direitos, e a reincidência não foi acompanhada de circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas, o que justificaria a fixação de regime prisional aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 180, todos do Código Penal, e 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Nesse contexto, as provas produzidas nos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o apelante adquiriu e recebeu, em proveito próprio, os aparelhos celulares, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP) [...] Dessa forma, na hipótese, o apelante não conseguiu produzir prova suficiente que demonstrasse a origem lícita dos celulares que adquiriu ou que o obteve de modo culposo. Assim, a ausência de qualquer documentação ou informação de suposta transação evidenciam que ele, de fato, tinha conhecimento de que se tratava de um bem produto de crime. Além disso, o réu foi preso em flagrante delito na posse dos celulares furtados. As vítimas confirmaram que tiveram os celulares furtados em um evento em Caldas Novas, sendo que os celulares foram encontrados na casa do réu após rastreamento [...] Conforme exposto na sentença: “Lado outro, sua conduta social deve ser valorada negativamente, uma vez que o crime foi praticado durante cumprimento de pena (id 180002927), de tudo a revelar o total descompromisso do réu para com a desejada ressocialização, demonstrando o acusado sua total indiferença com as regras sociais vigentes da execução penal. As circunstâncias são graves, uma vez que apreendidos mais de um aparelho celular, o que excede a normalidade típica.” Com efeito, as referidas circunstâncias judiciais devem ser valoradas negativamente, conforme fundamentado na sentença, haja vista que extrapolam a elementar do tipo penal [...] Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP) em razão da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 68943528). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 156 do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO [...] 5. O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). 6. Agravo não provido. (AREsp n. 2.852.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente fixado com base na reincidência do agravante (art. 33, § 2o, "b", do Código Penal) e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e pela Súmula 269 do STJ. [...] 7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a possibilidade de fixação de regime mais severo para reincidentes [...] (AgRg no HC n. 963.860/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016